Tribunal: TJBA
Processo: 8037646-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037646-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALTINO SOUSA VILELA TORRES

Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADOS: EBANX LTDA e outros

Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DE PRODUTO DE BAIXO VALOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORA
L
NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais, condenando a
R
é à restituição do valor pago p
elo
produto não entregue e afastando a indenização moral. O
A
utor sustent
ou
falha na prestação do serviço, frustração prolongada e aplicação da teoria do desvio produtivo, pleiteando reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a não entrega de produto adquirido pela internet, de baixo valor, configura dano moral indenizável; estabelecer se a situação autoriza a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor; determinar se a verba honorária, fixada na origem, é adequada ou deve ser arbitrada por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece
u
-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o CDC, bem como a revelia da
Acionada
, com presunção de veracidade dos fatos narrados (art. 344 do CPC).

4. A falha na prestação do serviço pela não entrega do produto, impõe a restituição integral do valor pago, com correção e juros.

5. O mero inadimplemento contratual, especialmente envolvendo produto de baixo valor e não essencial, não configura, por si só, dano moral indenizável.

6. Os transtornos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, ausente prova de violação significativa aos direitos da personalidade.

7. Afasta-se a aplicação da teoria do desvio produtivo, pois não demonstrada situação excepcional ou desgaste relevante apto a caracterizar dano extrapatrimonial.

8. O Demandante já foi compensado por acordo celebrado com EBANX, em valor substancialmente superior ao dano material, sendo indevida nova indenização sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

9. A fixação de honorários em percentual sobre condenação de baixo valor resulta em quantia irrisória, autorizando a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Recurso
parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 344, 487, I, e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1862380/DF, Rel. Min. (não indicado), 4ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8037646-26.2019.8.05.0001
, tendo como Recorrente
ALTINO SOUSA VILELA TORRES
, sendo Recorrid
o
SQUALO INTERNATIONAL LIMITED
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.